Tribunal: TJMT
Processo: 1017548-38.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017548-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), CLAUDETE BENTO DA COSTA - CPF: 545.738.151-04 (AGRAVANTE), CLAUDIO BENTO - CPF: 079.505.191-34 (AGRAVADO), CLAUDEIDES BENTO RODRIGUES - CPF: 329.228.921-15 (AGRAVADO), CLOVES BENTO DA COSTA - CPF: 518.045.141-87 (AGRAVADO), JOSE BENTO DA SILVA - CPF: 565.802.581-87 (AGRAVADO), CLAUDENI BENTO DA SILVA - CPF: 006.063.341-73 (AGRAVADO), PAULIANE BENTO - CPF: 025.134.441-08 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE BELCHIOR BENTO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IVANILDES DOMINGAS DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS QUANTO AO MONTANTE ATRIBUÍDO AO BENS - AVALIAÇÃO A SER REALIZADA PELA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – IMÓVEIS EM NOME DE TERCEIROS – INCLUSÃO NO MONTE PARTILHÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE OU CESSÃO DE DIREITOS – RELAÇÃO COMPLETA E INDIVIDUALIZADA DO PATRIMÔNIO – NECESSIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é possível a inclusão de bens em nome de terceiros quando ausente demonstração de posse ou cessão de direitos. Eventual discussão acerca da titularidade constitui questão de alta indagação que deverá ser pleiteada em ação própria.

As primeiras declarações devem conter a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, de maneira que os imóveis devem conter as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017548-38.2023.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Inventário, rejeitou a impugnação às primeiras declarações, e homologou os valores atribuídos aos bens do espólio.

A agravante alega que o juízo a quo analisou apenas o imóvel rural denominado “Sítio do Vovô”, desconsiderando os demais pedidos referentes a outros itens, os quais foram descritos pela inventariante de forma incorreta, com valores irrisórios, contendo omissões, além de sonegação de informações.

Discorre sobre cada um dos bens que entende que deveriam ser incluídos no espólio.

Diz que deve ser novamente expedida determinação àquele município para que apresente os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz.

Argui que a posse dos imóveis não escriturados pode ser facilmente constatada pelo oficial de justiça.

Pugna pelo provimento do Recurso para seja determinado a descriminar das 3 glebas rurais, pertencentes ao Espólio; incluir o resfriador de leite; incluir a mobília da residência urbana; descriminar os imóveis urbanos; declarar os arrendamentos, como direitos e crédito; seja determinada a avaliação dos bens pertencentes ao acervo patrimonial do Espólio; e seja intimado o Município de Ribeirãozinho/MT.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 177420689).

Sem contraminuta ante o decurso do prazo (Id. 180436677).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravados pleitearam a abertura do Inventário e Partilha dos bens deixados pelos seus genitores Ivanildes Domingas da Costa e Belchior Bento da Costa, falecidos em 19-05-2020 e 17-06-2020 (Id. 177127694).

Após Claudeides Bento Rodrigues ser nomeada inventariante, apresentou as primeiras declarações (Id. 1771276943).

Todavia, a herdeira, ora agravante, discordou dos valores indicados, alegou que houve sonegação de bens, e também se insurgiu da qualificação conferida, e pugnou pela retificação das declarações.

O
decisum
foi proferido nestes termos:

“(...)

Oportunizada a herdeira CLAUDETE BENTO DA COSTA a apresentação de matricula dos imóveis sonegados, apresenta o documento de id. 110811000, referente ao imóvel rural denominado “SITIO DO VOVÔ”.

Contudo, nota-se que aquele imóvel encontra-se registrado em nome de terceiros, não guardando qualquer relação com os herdeiros aqui descritos.

Dessa forma, resta inviável o acolhimento da impugnação da forma posta.

No mais, convém registar que não é possível a dilação probatória em sede de inventário, de sorte que persistindo irresignações sobre a real propriedade do imóvel rural de matrícula 46.598 do CRI de Barra do Garças – MT, deverá a herdeira remeter a discussão às vias ordinárias.

Pelo exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais, os valores atribuídos aos bens do espólio indicados nas primeiras declarações.
”
(Id. 119347057 – autos de origem)

Ao dar início ao procedimento do Inventário, o inventariante deve anexar as primeiras declarações, que consistem nas informações essenciais da qualificação do autor da herança e dos seus herdeiros, além de discriminar e individualizar todo o patrimônio e os débitos deixados.

O art. 620 do CPC traz os dados que deverão constar nesse documento. Confira-se:

Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestou o compromisso, fará o inventariante as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados:

I - o nome, o estado, a idade e o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu e se deixou testamento;

II - o nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência dos herdeiros e, havendo cônjuge ou companheiro supérstite, além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou da união estável;

III - a qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado;

IV - a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se:

a) os imóveis, com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam;

b) os móveis, com os sinais característicos;

c) os semoventes, seu número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos;

d) o dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata e as pedras preciosas, declarando-se-lhes especificadamente a qualidade, o peso e a importância;

e) os títulos da dívida pública, bem como as ações, as quotas e os títulos de sociedade, mencionando-se-lhes o número, o valor e a data;

f) as dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores;

g) direitos e ações;

h) o valor corrente de cada um dos bens do espólio
(...)”

Depois de citados os herdeiros e interessados (art. 626 do CPC), estes poderão se manifestar a respeito do conteúdo das declarações, arguir erros, omissões e sonegações de bens (artigo 627 CPC); resolvidas essas questões, o inventário terá prosseguimento até ulteriores termos.

Já o artigo 629 dispõe:

“
A Fazenda Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, após a vista de que trata o art. 627, informará ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações.

Como visto, os autos ainda serão remetidos à Fazenda Pública para a avaliação dos valores indicados pela inventariante. Havendo discordância fundamentada, os interessados poderão pleitear perícia judicial, cujo deferimento ficará, por óbvio, a critério do julgador.

A discordância quanto aos preços apontados pelo oficial de justiça também está pendente de análise pelo juiz da causa, visto
que a demanda ainda está na fase inicial.

Com relação às propriedades rurais, a agravada não trouxe o registro público ou qualquer outro documento idôneo capaz de comprovar sua existência, tampouco demonstrou a posse alegada, de modo que a discussão sobre a titularidade constitui questão de alta indagação, que extrapola a seara do inventário (art. 612 do CPC).

A alegada omissão quanto à intimação do município de Ribeirãozinho/MT também é infundada pois já determinada pelo juízo (Id. 77799332 e 108366345, autos de origem).

Por outro lado, infere-se que as primeiras declarações devem conter a
relação completa e individualizada
de todos os bens do espólio, de maneira que os imóveis devem conter as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam.

Infere-se que a inventariante juntou várias matrículas, porém não as delimitou em suas declarações.

Por fim, os contratos de arrendamentos devem ser juntados aos autos.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que a inventariante proceda com a relação completa e individualizada dos bens imóveis e com a juntada dos contratos de arrendamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023